Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724842-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: ADEILDA CONCEICAO SANTOS D E S P A C H O Vistos, etc. Verifica-se que a parte apelante, instituição financeira, coligiu procuração nos autos, por meio de contestação. porém o referido instrumento encontra-se com prazo de validade expirado, conforme se constata no documento de ID 43566766 - Pág. 5. Assim, fulcrado, sobretudo, nos deveres de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o), bem como no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE APELANTE - BANCO BMG SA - para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual. Advirta-se, também, que sua inércia ou o não atendimento a contento, poderá implicar, de pronto, no não conhecimento de atos praticados após o prazo de validade do referido instrumento, nos termos do art. 76, § 2o, I, do CPC. Realizada a regularização da representação processual, em seguida, PROVIDENCIE A SECRETARIA DA 6a TURMA CÍVEL A INTIMAÇÃO DE AMBAS AS PARTE, ADEILDA CONCEICAO SANTOS e BANCO BMG SA, para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca de eventual intempestividade da apelação interposta pela instituição financeira (ID 43566803), considerando para tanto as informações constantes da certidão de ID 43566859. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator